Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701667-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO MARTINS GONZALEZ IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O MARCELO MARTINS GONZALEZ impetrou o presente mandado de segurança contra o ato pelo qual sua inscrição preliminar ao XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto do TJDFT foi indeferida. Em suas razões, argumentou: “O ora impetrante inscreveu-se no Concurso Público para provimento de cargos de juiz de direito substituto da justiça do distrito federal, pagando o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) relativo à taxa de inscrição. Ao efetuar a inscrição, submeteu-se a todos os requisitos requeridos em edital, vale dizer, teve sua foto validada, documentos de pagamento da inscrição enviados e, inclusive, o mesmo CEBRASPE emitiu comprovante de pagamento da inscrição, vejamos: [...] Assim, o impetrante – dentro de sua legítima expectativa depositada na Administração Pública – acreditou que havia cumprido todos os requisitos, o que lhe permitiria participar da primeira fase do certame. Todavia, em edital publicado em 20/01/2023, o ora impetrante é surpreendido com sua negativa de poder prosseguir no certame sem qualquer motivo aparente. Repita-se que todas as documentações foram enviadas, E VALIDADAS, pelo CEBRASPE. E neste momento, a 12 (doze) dias da realização da prova escrita, o impetrante se vê em manifesto desespero para poder participar do certame para o qual tanto se preparou. Pois bem. O item 6.3.2 do edital assim preceitua: “6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdf t_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa” E assim o candidato o fez, enviando os referidos documentos como determinados. E assim o edital prossegue: “6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_ 22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema.” A imagem encaminhada pelo impetrante fora acatada pelo CEBRASPE. Desse modo, todas as justificativas de segurança que soam, em princípio, válidas para a restrição de acesso aos Cargos Públicos foram cumpridas, razão por que não há motivos para o impetrante não participar do concurso público. Ainda, é de se frisar que o concurso para ingresso na magistratura conta com duas fases de inscrição: a preliminar e a definitiva. E segundo já decidiu o STF e o CNJ, é na inscrição definitiva que toda a documentação é validada e, por conseguinte, se autoriza o candidato a participar das últimas fases do concurso. Portanto, exigências como essas, embora cumpridas, ressoam absurdas e desproporcionais, pois estar-se-á impedindo um candidato de participar de concurso público sem qualquer base legal e, menos ainda, Constitucional.” (ID 42882729). Com relação ao pedido de tutela provisória, sustentou: “Excelência, a prova ocorrerá dia 05/02/2023, e é impossível que o impetrante obtenha bem da vida desejado antes desse prazo de 12 (doze) dias. Ainda, a participação do impetrante no certame em nada impactará o andamento do concurso, pois apenas será alocado em um sala de aula e, por consequência, realizar a prova. Também não gera qualquer ônus para a Fazenda Pública, sobretudo em razão da taxa paga pelo candidato mesmo. Por fim, acaso o mérito seja desfavorável ao impetrante, o concurso também não sofrerá qualquer impacto, pois apenas seu nome será excluído. Logo, o interesse público em momento algum é afetado. Nessa linha de raciocínio concluímos que todos os requisitos para a concessão da tutela antecipada revelam-se presentes, razão forte para a sua concessão.” (ID 42882729). Ao final, requereu: “b) A concessão da tutela antecipada de urgência, em caráter LIMINAR, para autorizar o impetrante a efetuar a prova escrita que ocorrerá dia 05/02/2023, oficiando-se o CEBRASPE para que inclua seu nome o mais breve possível sob pena de multa diária; [...] d) No mérito, que se conceda a segurança para garantir a permanência do candidato no concurso público.” (ID 42882729). É o relatório. Passo a decidir. Admito o presente mandado de segurança. Inicialmente, cumpre anotar que o impetrante não trouxe as autos a justificativa dos impetrados quanto ao indeferimento de sua inscrição preliminar no XLIV Concurso Público para o Provimento de Cargos de Juiz Substituto do TJDFT, o que dificulta a avaliação da alegada ilegalidade do ato a ser sanado em sede de mandado de segurança. A par disso, o Edital de referido certame trouxe os seguintes requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos com vistas ao deferimento da inscrição preliminar: “6 DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 6.1 O valor da taxa de inscrição preliminar é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). 6.2 A solicitação inscrição preliminar somente será admitida via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, solicitada no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição preliminar não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 6.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de solicitação inscrição preliminar. 6.2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). 6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz e deverá ser impressa para o pagamento da taxa de inscrição preliminar imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição preliminar on-line. 6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança por meio da página de acompanhamento do concurso. 6.2.3.2 A GRU Cobrança poderá ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 6.2.4 O pagamento da taxa de inscrição preliminar deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.2.5 As solicitações de inscrição preliminar somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição preliminar. 6.2.6 O comprovante de inscrição preliminar do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição preliminar, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção deste documento. 6.2.6.1 O comprovante de inscrição preliminar ficará disponível durante todo o prazo do concurso público. 6.2.7 O pagamento da taxa de inscrição preliminar, por si só, não é requisito suficiente para o deferimento da inscrição preliminar. 6.2.7.1 Não haverá, sob nenhum pretexto, publicação em edital das razões de indeferimento de inscrição e de eliminação de candidato. 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. 6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 6.3.3.3.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas. 6.3.3.3.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. 6.3.4 No requerimento de inscrição preliminar, sob as penas da lei, o candidato: a) firmará declaração de que é bacharel em Direito e de que deverá atender, até a data da inscrição definitiva, a exigência de três anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito; b) firmará declaração de estar ciente de que a não apresentação do respectivo diploma devidamente registrado pelo MEC, e da comprovação da atividade jurídica, no ato da inscrição definitiva, acarretará a sua exclusão do concurso; c) firmará declaração de que aceita as demais regras pertinentes ao concurso consignadas neste edital, que satisfaz suas exigências, as aprova e se sujeita às prescrições nele contidas; d) firmará declaração de que autoriza a Comissão de Concurso a realizar investigações reservadas, para verificar se os requisitos indispensáveis ao exercício da magistratura foram preenchidos; e) firmará declaração de que é pessoa com deficiência e, se for o caso, que necessita de atendimento especial nas provas, de conformidade com o Capítulo X da Resolução CNJ no 75/2009; f) para concorrer às vagas reservadas aos negros, além de observar os subitens acima, preencherá autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); g) firmará declaração de que necessitará de atendimento especial para as provas, nos casos previstos no subitem 6.5 deste edital. 6.3.5 Somente será permitida uma solicitação de inscrição preliminar por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Não será permitido ao candidato realizar mais de uma solicitação de inscrição preliminar. 6.3.5.1 Durante o período de solicitação de inscrição preliminar, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendimento especial/sistema de concorrência. 6.3.5.1.1 Para o candidato que alterar a sua solicitação de inscrição preliminar, nos termos do subitem 6.3.5.1 deste edital, será considerada válida somente a última alteração realizada. 6.3.5.1.2 Encerrado o período de solicitação de inscrição preliminar, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma. 6.3.5.1.3 No momento da solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste edital, bem como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso público, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018. 6.3.6 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 6.3.7 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros e(ou) para outros concursos. 6.3.8 As informações prestadas na solicitação de inscrição preliminarserão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. 6.3.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição preliminar não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública. 6.3.9.1 A solicitação de eventual devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita ao TJDFT, por meio de seus canais de atendimento: seof@tjdft.jus.br, telefone (61) 3103-7325. 6.3.10 A inscrição preliminar deferida habilita o candidato à prestação da prova objetiva seletiva. 6.3.11 O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverão ser mantidos em poder do candidato e apresentado nos locais de realização da prova objetiva seletiva. 6.3.12 O edital com a relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 6.3.12.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da sua inscrição preliminar poderá fazê-lo no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, mediante requerimento dirigido ao Cebraspe, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz. 6.3.13 O edital com a relação final dos candidatos com a inscrição preliminar deferida será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico 11 http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.” (ID 42882736). De acordo com o excerto do Edital do certame acima transcrito, para a inscrição preliminar o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa inscrição e fazer o upload do comprovante (Item 6.3.2, alínea “a”); fazer upload de documento de identificação que comprove nacionalidade brasileira ou portuguesa (Item 6.3.2, alínea “b”); informar o CPF e fazer upload de fotografia individual recentemente datada (Item 6.3.3); além de firmar as declarações mencionadas no Item 6.3.4. E o impetrante só demonstrou por prova pré-constituída o pagamento da taxa de inscrição, conforme ID 42882738. Contudo, embora tenha afirmado na inicial ter feito o upload do documento de comprovação da nacionalidade brasileira e da fotografia individual nos moldes exigidos pelo edital, a qual, inclusive, teria sido acatada pelo CEBRASPE, não trouxe a prova pré-constituída no sentido; na verdade, sequer se sabe se o candidato cumpriu a sua parte das exigências editalícias com vistas a se verificar eventual ilegalidade por parte das autoridades impetradas. Assim, não vislumbro a fundamentação relevante exigida para o deferimento da tutela provisória pleiteada, razão por que indefiro a tutela provisória de urgência. Intime-se o impetrante. Requisitem-se Informações às autoridades apontadas como coatoras (artigo 7o, inciso I, Lei 12016) Notifique-se o órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas (artigo 7o, inciso II, Lei 12016). Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora